Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-88.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709118-88.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SEM TETO DE SANTA MARIA NORTE CONSTESAM APELADO: NAIRO EUCLIDES SANTOS MAGALHAES, M C DE CARVALHO EIRELI, DOMINGOS LEONARDO GONCALVES LIMA, VICENTE EDVAL SOUSA PARENTE, EDNAL FERNANDES PARENTE DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi oportunizada à parte apelante a comprovação da sua hipossuficiência econômica, por meio da juntada de documentos que corroborem sua alegação (ID 66722696), todavia, em desatendimento ao comando judicial, optou por permanecer inerte (ID 67174354). Após, ante a insuficiência de elementos, a gratuidade de justiça foi indeferida e determinado o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção (ID 67386574). Contudo, a parte recorrente continuou inerte (ID 68123276). Assim, o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora